Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721953-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STP BRASILIA - COMERCIO DE ELETROS ELETRONICOS E SERVICOS TECNICOS LTDA. AGRAVADO: SANTOS &amp; OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto pela exequente, STP BRASÍLIA - COMÉRCIO DE ELETROS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., contra a r. decisão[2] prolatada pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença[3] requerido contra SANTOS &amp; OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, nos seguintes termos: Indefiro o requerimento de ID 158343119, uma vez que a decisão de ID 155712302 estabeleceu que o levantamento de valores apenas se dará com a preclusão da decisão. Ressalto ainda que a parte exequente ainda pode se insurgir contra tal julgado, o qual eventualmente pode ser revertido, o que, em tese, pode causar grave dano à parte autora. Assim, não há como se acolher o pleito da parte. Prossiga-se conforme determinado anteriormente. Int. A agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, conforme estabelece o art. 1.007 do Código de Processo Civil[4]. À vista disso, determinou-se[5] o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC[6] , sob pena de deserção. Em resposta, a agravante comprovou o recolhimento do preparo de forma simples[7]. Após o decurso do prazo[8] para o recolhimento em dobro do preparo recursal, a agravante juntou a segunda guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento, sob o argumento de que “na hora do preenchimento, esse causídico equivocou-se e não recolheu em dobro”[9]. É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[10] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[11] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina[12] esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.”. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. I - É deserto o recurso quando o agravante, regularmente intimado para recolher o preparo do recurso após indeferida a gratuidade de justiça pleiteada, não atende a determinação no prazo legal. II - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1602256, 07143692020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). Dispõe o art. 7o da Portaria Conjunta 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. De igual modo, o art. 192 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça disponível em https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/atos-normativos. No caso, embora intimada para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, a agravante não se desincumbiu do seu ônus, visto que, no prazo assinalado, o preparo foi realizado de forma simples. Registre-se que, para recolher em dobro o preparo recursal, o recorrente deve emitir duas guias distintas e fazer o recolhimento de ambas, conforme orientação deste Tribunal disponível em https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais, o que não ocorreu, a contento, no caso concreto. Impende ressaltar ainda que “A jurisprudência assente no STJ dispõe que o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, e não é possível sua comprovação posterior.” (AgInt no AREsp n. 2.052.094/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no art. 1.021, § 4o, do CPC[13]. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, com fundamento nos arts. 932, inciso III e 1.007, § 4o, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 47462281. [2] ID 158495943 dos autos originários. [3] PJE 0740576-87.2021.8.07.0001. [4] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [5] ID 47497388. [6] Art. 1.007 (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [7] ID 47505563 e 47505565. [8] ID 47944805. [9] ID 48079893. [10] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [12] Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [13] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.